Tribunal: STF
Processo: ARE 1433369
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DA DÍVIDA - ART. 702, §§ 2º E 3º, CPC - ENCARGOS DA DÍVIDA SINTONIZADOS COM O ART. 52, § 1º, DO CDC, E COM A RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - NÃO APLICAÇÃO - ADEQUAÇÃO DA TAXA COSIP - RELIGAMENTO DE ENERGIA - PARCELAMENTO DE DÉBITO - PRERROGATIVA DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA.



    1. A não realização de audiência de conciliação não é capaz, por si só, de autorizar a nulidade da sentença, inclusive porque a composição da lide, até por iniciativa das partes, pode se realizar a qualquer tempo.



    2. Se o acervo probatório carreado aos autos mostra-se suficiente, para o julgamento antecipado da lide, torna-se desnecessária a produção de outras provas, ainda que as partes as requeiram.



    3. Estando a cobrança de correção monetária e dos juros de mora, assim como a de eventual multa, em consonância com o art. 52, § 1º, do CDC, e com a Resolução n. 414, da ANEEL, não há que se falar em revisão da dívida. Art. 702, §§ 2º e 3º, CPC.



    4. É decenal o prazo prescricional, para a cobrança de faturas de energia elétrica, nos termos do art. 205 do CC, conforme, aliás, entendimento firmado pelo STJ, por ocasião do julgamento do RE 1.117-903-RS.



    5. As concessionárias de energia elétrica gozam de legitimidade ativa para a cobrança da COSIP, em consonância com o parágrafo único, do artigo 149-A, da Constituição Federal.



    6. Impossibilidade de alegação de error in judicando quanto a não concessão da tutela de urgência que versa sobre o restabelecimento do fornecimento de energia, vez que a parte não utilizou o recurso adequado, qual seja, o agravo de instrumento.



    7. Padece de embasamento legal o pedido do devedor, a fim de que se determine ao credor que parcele ou aceite parcelar a dívida, de uma vez que só o fará se lhe convier. Precedente.



    8. Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 6º; 93, inciso IX; e 183 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente